Tribunal: TJSP
Processo: 2117772-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Honorários advocatícios devidos. Súmula 519 do STJ superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Possibilidade de fixação equitativa. Precedentes.
Recurso provido.